Tribunal: TJES
Processo: 0000177-20.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000177-20.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DEIVIDY PABOLO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - DOSIMETRIA - PENA-BASE - NÃO VERIFICADO - RECURSO DESPROVIDO.
1. O réu foi preso em flagrante na posse de entorpecentes variados e com quantias em notas fracionadas em local conhecido por seu intenso tráfico de drogas. 2. A defesa busca a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, redução da pena com aplicação da pena-base no mínimo legal, sob o argumento de fundamentação genérica na dosimetria. 3. Diante das indubitáveis provas e respeitando a jurisprudência pátria, deve a sentença de primeira instância ser mantida inalterada. 4. Recurso Desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
DEIVIDY PABOLO DA SILVA
, inconformado com a r. sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o apelante como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006. A pena imposta foi de 10 (dez) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, além de 1021 (mil, cento e vinte e um) dias-multa, fixada em regime inicial fechado.

A defesa busca a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, redução da pena, com aplicação da pena-base no mínimo legal, sob o argumento de fundamentação genérica na dosimetria.

Contrarrazões (11112001) pelo improvimento do apelo.

Parecer ministerial (id. 11515359), por intermédio do procurador Fábio Vello Corrêa, pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000177-20.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DEIVIDY PABOLO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia (id. 11111987):

[...]

Narram as peças informativas anexas que, no dia 26 de janeiro de 2024, por volta das 10:12 horas, na Rua Vasco Alves de Oliveira, bairro Dom João Batista, neste município, o denunciado Deividy Pabolo da Silva, trazia consigo 16 (dezesseis) "pinos de cocaína", 03 (três) "buchas de maconha", 02 (duas) "pedras de crack", 01 (um) "frasco de loló" e R$ 314,25 (trezentos e quatorze reais e vinte e cinco centavos), substâncias que, pelas circunstâncias da apreensão, denotavam ser destinadas à comercialização e o dinheiro fruto delas, conforme auto de apreensão de fis. 18 e auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas de fls. 19.

Revelam os autos que, Policiais Militares realizando patrulhamento preventivo, no endereço acima mencionado, local conhecido como de intenso tráfico de drogas, avistaram o denunciado que ao perceber a presença da Guarnição, dispensou uma sacola no chão e se afastou do material.

Consta dos autos que, diante da atitude suspeita o denunciado foi abordado, sendo procedida sua revista pessoal e nada de ilícito foi encontrado, entretanto na sacola que havia dispensado, foram encontrados 16 (dezesseis) "pinos de cocaína", 01- (uma) "bucha de maconha", 02 (duas) "pedras de crack", 01 (um) "frasco de loló" e próximo onde estava a sacola foi encontrada a quantia de R$ 314,25 (trezentos e quatorze reais e vinte e cinco centavos) e uma chave de carro. Indagado pelos policiais o denunciado indicou onde estava estacionado o veículo, tendo os militares realizado buscas e encontrado em seu interior 02 (duas) "buchas de maconha", razão pela qual o denunciado foi encaminhado a Delegacia para demais averiguações.

Pelas circunstâncias retratadas nos autos, aliadas à natureza e à quantidade das drogas apreendidas, bem como à quantia em espécie, denota-se que as substâncias ilícitas eram destinadas à venda e o dinheiro fruto delas.

Em razão do quadro fático, acima delimitado,
foi o apelante condenado como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006. A pena imposta foi de 10 (dez) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, além de 1021 (mil, cento e vinte e um) dias-multa, fixada em regime inicial fechado.

A defesa busca a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, redução da pena, com aplicação da pena-base no mínimo legal, sob o argumento de fundamentação genérica na dosimetria.

Registra-se que a autoria e a materialidade delitivas restaram cabalmente demonstradas pelo
Auto de Apreensão (ID 42866539, fl. 20), Boletim Unificado nº 53561380 (ID 42866539, fls. 07-09 e Laudo Toxicológico Definitivo (ID 44017501)
, bem como os depoimentos prestados em sede policial e em juízo, inclusive a confissão do réu.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono trecho da r. sentença (id. 11111997) proferida pelo douto magistrado
a quo
:

No que tange à
AUTORIA DELITIVA

do delito imputado ao réu, entendo por certa, diante de todo contexto probatório produzido nos autos. Vejamos:

A testemunha
RODRIGO FERREIRA CORREA,
ao ser sabatinado em Juízo, narra que estava em patrulhamento tático no local de intenso tráfico de drogas e confrontos de facções, inclusive com óbitos, então sempre vão a esses locais para patrulhar e combater o tráfico.

Conta que, ao entrar nessa rua, recorda-se do acusado junto a mais 2 ou 3 indivíduos, então realizaram a abordagem deles por estarem em um local já conhecido por ser um ponto de comércio de drogas.

Diz que, o acusado é conhecido por ele por abordagens anteriores e por ele frequentar aquela região; que o acusado não confessou e dizia que não era dele e dizendo que a guarnição estaria forjando droga em cima dele.

A testemunha
VICTOR MATHEUS MOTA VIANA
, ao ser inquirido em juízo, diz que quando adentrou na rua, conhecida pelo intenso tráfico de droga e conflito armado, avistou o indivíduo com sacola com entorpecente que ao avistar a guarnição a dispensou.

Conta que, viu ele dispensar o objeto; que o acusado era conhecido de outras abordagens; não se recorda sobre a chave encontrada e o carro.

Neste sentido, em que pese a defesa alegar
insuficiência probatória
, tal tese não merece ser acolhida.

Isso, pois, o édito condenatório foi baseado em um robusto conjunto de provas, tendo os policiais afirmado que estavam realizando patrulhamento tático motorizado, em local conhecido por seu intenso tráfico de entorpecentes, sendo que o apelante, ao avistar a guarnição, dispensou duas sacolas transparentes, de modo a despertar fundada suspeita pelos agentes da lei.

Assim, ao realizarem abordagem pessoal nada de ilícito foi encontrado, contudo, nas redondezas do local de dispensa das sacolas e no carro do apelante, foram localizados 16 (dezesseis) pinos de cocaína nas cores verde e transparente, 01 (um) frasco de loló, 03 (três) buchas de maconha, 02 (duas) pedras de crack e a quantia de R$314,25 (trezentos e catorze reais e vinte e cinco centavos), em notas fracionadas e com resíduos de entorpecentes.

Ademais, o depoimento dos agentes da lei é meio idôneo de prova, já sendo consolidado pela jurisprudência pátria sua legitimidade, a teor do precedente firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR EFETUADA POR POLICIAIS MILITARES SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INFORMAÇÕES PRÉVIAS DE OCORRÊNCIA DE TRÁFICO DE DROGAS NA RESIDÊNCIA. PERMISSÃO DO PACIENTE PARA ENTRADA DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA. SUBSEQUENTE CONFISSÃO INFORMAL DO RÉU DE QUE OS ENTORPECENTES HAVIAM SIDO ARMAZENADOS EM LOCAL DISTANTE DA RESIDÊNCIA. VALIDADE. CREDIBILIDADE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM JUÍZO. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE, ANTE A EXISTÊNCIA DE OUTRA AÇÃO PENAL EM CURSO, CONJUGADA COM A QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. [...] 6. À míngua de alegação ou evidência de que a confissão do local de armazenamento da droga foi obtida mediante coação ou qualquer meio ilícito, também não há como se vislumbrar ilegalidade na confissão informal feita pelo Paciente aos Policiais Militares, indicando a localização da droga em terreno baldio, longe de sua residência.
7. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes: AGRG no HC 606.384/SC, Rel. Ministro Felix Fischer, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020; AGRG no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; RESP n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/03/2016.
8. Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. 9. Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o quantum da redução retromencionada, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem, juntamente com as circunstâncias do delito, a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes. Precedentes. 10. No caso concreto, a Corte local afastou a aplicação do redutor com base na existência de ação penal em curso contra o réu, pelo mesmo delito, assim como na quantidade e variedade da droga encontrada no local por ele indicado: 35g (trinta e cinco gramas) de maconha, distribuídos em 113 (cento e treze) unidades e 65,5g (sessenta e cinco gramas e cinco decigramas) de cocaína, acondicionados em 75 (setenta e cinco) “pinos”. 11. Habeas corpus não conhecido. (STJ; HC 608.558; Proc. 2020/0217527-1; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 01/12/2020; DJE 07/12/2020).

Outrossim, é pacificado o entendimento de que, para configuração do delito previsto no artigo 33, da lei de drogas, o agente não precisa ser flagrado no ato da mercancia, bastando que cumpra algum dos verbos presentes no
caput
do respectivo artigo.

Portanto, demonstra-se não ser possível acolher a pretensão defensiva de
absolvição
do acusado.

Ultrapassado esse ponto, passo a analisar o pleito defensivo de
fixação da pena-base no mínimo legal
.

O douto magistrado primevo é dotado de poder discricionário, sendo movido pelo livre convencimento motivado, contudo, este não é arbitrário, devendo seguir as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.

Desta forma, quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve permanecer no mínimo cominado, todavia, basta que apenas um deles não seja favorável para que a pena não mais possa permanecer no patamar mínimo.

Assim, tendo em vista que o douto magistrado
a quo
, valorou de forma negativa três circunstâncias judiciais, de maneira devidamente fundamentada e clara, como exponho abaixo, não há que se falar em fixação da pena-base no mínimo legal.

A culpabilidade
diz respeito à maior ou menor censurabilidade da conduta do agente. Assim, “quanto mais reprovável a conduta, maior será a exasperação da pena na primeira etapa do processo de dosimetria” (SCHMITT, 2014, p. 114). No caso dos autos, observo que o grau de culpabilidade é moderado, inerente ao tipo penal, visto que fora encontrado com o réu grande variedade de droga e quantia em dinheiro, em local de intenso tráfico.

Sobre
os antecedentes
, deve-se registrar que a Súmula 444, do STJ, suprimiu o debate a respeito da possibilidade de inquéritos policiais e ações penais em curso serem considerados como maus antecedentes. De outro lado, “a reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial” (Súmula 241, do STJ). No caso dos autos, vê-se que o réu possui antecedentes (Ação Penal – Guia remetida a VEP).

A
conduta social
refere-se ao comportamento do agente no seio da sociedade, seja no âmbito profissional, familiar ou na comunidade onde reside. Todavia, neste caso, não há o que se falar, diante da ausência de depoimentos de testemunhas de defesa.

A respeito da personalidade
, esta deve ser verificada conforme a índole e o perfil psicológico/moral do agente. Contudo, há quem sustente que a consideração da personalidade do agente, como circunstância judicial, deveria demandar, como regra, a elaboração de laudo criminológico, firmado por profissional com habilitação suficiente para diagnosticar a efetiva tendência do autor do fato à prática de crimes. A bem da verdade, trata-se de circunstância afeta muito mais aos ramos da psicologia e da psiquiatria, do que à ciência do direito.
In casu
, de inapto social, diante da extensa quantidade de processos criminais em face do acusado.

Os motivos do crime
são os precedentes que constituíram a origem propulsora da vontade criminosa. No caso em questão, não foram revelados pelo réu, visto que o réu nega a prática do delito.

As circunstâncias do crime
referem-se ao modus operandi, ou seja, aos instrumentos utilizados para a prática do crime, tempo de sua duração, forma de abordagem, comportamento do acusado em relação à vítima, local da infração, etc. Na hipótese, não há o que se falar, pois foi apanhado em via pública.

Consequências
são os resultados da ação criminosa. Quanto maior for o dano causado à vítima, a terceiros ou à sociedade, maior deve ser a pena. Nas palavras de Nucci (2014, p. 190), “o mal causado pelo crime, que transcende o resultado típico, é a consequência a ser considerada para a fixação da pena”.
In casu
, penso que as consequências não são graves, uma vez que todo o material foi apreendido.

Em relação
ao comportamento da vítima
, nas palavras de Capez (2011, p. 483), “há estudos de vitimologia a demonstrar que as vítimas muitas vezes contribuem para a eclosão do ato criminoso”. Nestes casos, “se o juiz verificar que o comportamento da vítima de alguma maneira estimulou a prática do crime ou influenciou negativamente o agente, deve levar em conta tal circunstância para que a pena seja reduzida”. Contudo, no caso em discussão, a vítima em nada contribuiu para a ação do agente.

Por fim,
a situação econômica
do réu é boa, pois possui advogado constituído.

No tocante à culpabilidade, em que pese o douto magistrado mencionar ser “inerente ao tipo penal”, isto não passa de um mero erro material, uma vez que logo em seguida aponta as razões pelas quais merece um grau de reprovabilidade maior que o usual.

Mediante os fundamentos acima expostos, verifica-se não ser possível acolher a pretensão defensiva, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, devendo a respeitável sentença proferida pelo douto magistrado
a quo
ser mantida incólume.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)